Tribunal: TJES
Processo: 0012121-24.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012121-24.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR DUARTE SANTOS SILVA

APELADO: RUI BATISTA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA COMPROVADA. ESBULHO E DATA DO ESBULHO DEMONSTRADOS. PERDIMENTO DE BENFEITORIAS EM RAZÃO DE POSSE DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RUI BATISTA DO NASCIMENTO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por VITOR DUARTE SANTOS SILVA, determinando a reintegração do autor no imóvel com perdimento das benfeitorias/acessões, indenização pela ocupação indevida e desocupação no prazo de 30 (trinta) dias. O apelante sustenta a ausência de comprovação do exercício da posse e do esbulho pelo apelado, bem como requer indenização pelas benfeitorias e direito de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o autor/apelado comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC;
(ii) definir se há direito do réu/apelante à indenização ou retenção por benfeitorias realizadas no imóvel;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor/apelado comprova a posse anterior, ainda que indireta, por meio de documentos relativos ao recolhimento de IPTU e contrato de locação com a empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, bem como testemunhos e fotografias que corroboram o exercício de atos possessórios.

4. O esbulho e a data aproximada de sua ocorrência restam demonstrados pela notificação extrajudicial e boletim de ocorrência anexados aos autos, conforme admite a jurisprudência.

5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que posse indireta, como no caso do apelado, é suficiente para justificar a reintegração, com base nos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil.

6. O apelante não comprova a posse de boa-fé, considerando que o valor irrisório alegado na aquisição do imóvel e a ausência de documentos de compra e venda denotam imprudência e afastam a presunção de boa-fé, nos termos do art. 1.201 do Código Civil.

7. A posse de má-fé impede o direito à indenização ou retenção por benfeitorias, sendo aplicáveis os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil, que condicionam tais direitos à boa-fé do possuidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O proprietário que exerce posse indireta por meio de locação a terceiro pode ser reintegrado na posse se comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, incluindo a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

2. A ausência de justo título ou de diligência para verificar a titularidade do imóvel caracteriza a posse de má-fé, afastando o direito à indenização e à retenção pelas benfeitorias realizadas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.201, 1.210, 1.219, 1.220 e 1.228; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70085157956, Rel. Giovanni Conti, j. 13/12/2021; TJ-SP, AC nº 1001200-43.2015.8.26.0602, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 17/01/2022; TJ-ES, AC nº 006050031837, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 01/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RUI BATISTA DO NASCIMENTO,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra na ação de reintegração de posse proposta em seu desfavor por
VITOR DUARTE SANTOS SILVA,
a qual julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração do autor no imóvel, com perdimento das benfeitorias/acessões sobre o bem, indenizando a ocupação indevida, com desocupação no prazo de 30 (trinta) dias corridos
.

Em seu recurso (fls. 231 e seguintes; autos originais),
RUI BATISTA DO NASCIMENTO
sustenta que o apelado não comprovou o exercício da posse sobre a área ocupada pelo apelante e tampouco o esbulho. Subsidiariamente, argumenta a ausência do dever de indenizar o apelado e o direito de retenção pelas acessões e benfeitorias.

Contrarrazões de
VITOR DUARTE SANTOS SILVA
(ID 10872242) pelo desprovimento do recurso.

Antes do enfrentamento das teses recursais, cumpre tecer breve escorço fático da demanda.

Extrai-se do encarte processual que o autor/apelado,
VITOR DUARTE SANTOS SILVA,
afirma ser possuidor do imóvel em litígio, constituído pelo lote nº 05, situado na quadra nº 50, loteamento Jardim Atlântico, Rua Tupã, nº 742, em Jacaraípe, na Serra/ES.

Relata que na época da aquisição esteve na localidade e assegurou que o bem estava desembaraçado, sem qualquer benfeitoria, sendo que em 14/09/2009 celebrou contrato de locação de parte do imóvel com a empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, que inclusive construiu muro e instalou antena de telecomunicação na área.

Ocorre que, teve ciência de que o réu/apelante,
RUI BATISTA DO NASCIMENTO
, teria esbulhado a parte do terreno que não estava sob posse direta da NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, tendo realizado construção precária; de modo que, não obtendo êxito em solucionar a controvérsia de forma extrajudicial, ajuizou a presente demanda, pretendendo justamente a reintegração do imóvel.

Por sua vez, o recorrente sustenta que adquiriu o imóvel no ano de 2012, exercendo posse de boa fé, de forma que pretende a improcedência da pretensão autoral ou, subsidiariamente, o ressarcimento pelas benfeitorias e acessões realizadas.

Assim, após regular transcurso do processo, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sobreveio a sentença objurgada, em que foi julgada procedente a pretensão constante na exordial.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que, como bem destacou o julgador de origem, o artigo 1.210 do Código Civil esclarece a possibilidade de reintegração de posse em caso de esbulho:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação,
restituído no de esbulho
, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

No mesmo sentido, o artigo 561 do Código de Processo Civil esclarece acerca dos requisitos necessários à procedência de ação de reintegração de posse:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a
sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III - a
data
da turbação ou
do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou
a perda da posse, na ação de reintegração
.

Trata-se do mesmo que se pode extrair dos seguintes julgados, que elucidam os requisitos necessários à reintegração de posse:

[...]
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência
. [...] (TJ-RS - AC: 70085157956 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022)

[...]
Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC

[...] Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Dessa forma, entendo que caminhou bem o julgador sentenciante ao reconhecer que foram comprovados os elementos necessários à procedência do pedido autoral, conforme passo a expôr.

Em relação à posse anterior, tem-se que o autor
VITOR DUARTE SANTOS SILVA
juntou documentos relacionados ao recolhimento de IPTU (fl. 25), bem como o contrato de locação de parte do terreno à empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (fls. 19 e seguintes); o que é suficiente para indicar que tinha poder de fato sobre o imóvel quando da ocorrência do aludido esbulho.

Isso porque, na esteira dos artigos 1.196 e 1.228 do Código Civil, pode ser considerado possuidor aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

[...]

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

Portanto, o fato do autor ter recolhido o imposto relativo à propriedade do imóvel, associado ao contrato de locação do bem, demonstra de forma suficiente que exercia a posse sobre a área, ainda que de forma indireta.
A esse respeito, jurisprudência tem sido firme ao atestar que tais elementos são suficientes para comprovar a posse anterior do autor, em especial por tratar-se de posse indireta:

Apelação –
Reintegração de posse de bem imóvel – Procedência – Autor que comprova a posse anterior, ainda que indireta, pela demonstração dos atos constitutivos de domínio (matrícula), lançamento fiscal, contrato de locação de parte do bem a terceiro e pagamento de tributo
- Oitivas colhidas em instrução que corroboraram a alegada ocupação irregular da requerida – Requerida que ingressou no bem quando parte dele era ocupada por torre com equipamentos de transmissão de sinais de telecomunicações, não havendo como considerar justa a ocupação por ela exercida - Afastada a posse justa da ré em relação ao autor, não há como, nestes autos, ver-se atendido o pleito indenizatório - Direito constitucional de moradia que não pode ser invocado nas lides instauradas entre particulares - Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10012004320158260602 SP 1001200-43.2015.8.26.0602, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 17/01/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2022)

[...]
O proprietário, na qualidade de possuidor indireto, pode defender a posse inerente de sua titularidade caso venha a ser lesado
, inclusive, pelo possuidor direto, da mesma forma que o contrário também é a este resguardado
.- Citada a autora quanto ao pedido de reintegração de posse deduzido em sede reconvencional, sua permanência na posse do imóvel por si só caracteriza o esbulho.Recurso de apelação não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0006100-86.2013.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 02.03.2022) (TJ-PR - APL: 00061008620138160165 Telêmaco Borba 0006100-86.2013.8.16.0165 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 02/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)

Da mesma forma, as testemunhas ouvidas em juízo reconheceram a ocupação da área pela empresa de telecomunicações, locatária de parte do imóvel, corroborando a posse indireta do autor; o que também pode ser verificado a partir das fotos de fls. 30 e seguintes, que demonstram inclusive a construção da antena no local por parte NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Já o esbulho e a data de esbulho podem ser verificados na notificação extrajudicial de fl. 37 e no boletim de ocorrência anexado às fls. 38 e seguintes, com data de 19/04/2017.
Ainda que o boletim de ocorrência seja apenas uma descrição dos fatos pelo apelado, este E. Tribunal de Justiça já o utilizou previamente como prova do esbulho, conforme se abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO DESCRIÇÃO DA ÁREA ESBULHADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL TERRENO DE MARINHA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PROVA PERICIAL - ÁREAS RECLAMADAS PELAS PARTES DISTINTAS OBJETO DO LITÍGIO DENTRO DA PROPRIEDADE DA REQUERENTE POSSE COMPROVADA PELO EXERCÍCIO DA VIGILÂNCIA RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 8.
O esbulho e a perda da posse também restaram comprovados com o devido boletim de ocorrência trazido na inicial
. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006050031837, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Neste ponto, oportuno ressaltar inclusive que a jurisprudência pátria vem reconhecendo a validade da menção de data aproximada em ações de reintegração de posse, entendimento que se depreende dos seguintes arestos:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR JÁ RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. ESBULHO POSSESSÓRIO E A SUA DATA APROXIMADA. PROVA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA. ÔNUS DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SEUS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
Comprovando a autora a sua posse anterior, a qual foi reconhecida pelo Poder Judiciário em ação de usucapião, bem como o
esbulho possessório e a sua data aproximada,
deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel ocupado de forma ilegítima
.
Quando os réus alegam a usucapião em defesa, lhes cabe a comprovação dos seus requisitos legais. (TJ-MG - AC: 10701082330666001 Uberaba, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/01/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO POSSESSÓRIO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE.
INEXISTÊNCIA DA DATA, EXATA
OU APROXIMADA
, DO SUPOSTO ESBULHO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AC: 00002900220108020012 Girau do Ponciano, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 16/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2022)

Portanto, restando comprovados os pressupostos para a reintegração, devida é a concessão de proteção possessória.
Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUNTADA DE PROVA PELO AUTOR DEMONSTRATIVA DA PROPRIEDADE – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA DE FORMA SUFICIENTE PELO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A INVASÃO DO TERRENO PELOS REQUERIDOS – ESBULHO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A reintegração de posse segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. No caso em análise, não obstante a argumentação dos recorrentes, analisando o depoimento do autor e os testemunhos colhidos em audiência, é possível verificar o exercício da posse pelo autor, em momento anterior ao esbulho. Além de possuir a propriedade do bem, o requerido demonstrou ser possuidor do imóvel e que exercia atos de posse sobre o local, com vigilância e cuidados de capina.
3. Os requisitos referentes a data do esbulho e a permanência do mesmo, encontram-se, também, presentes nos autos. 4. Quanto ao pedido de reconhecimento da usucapião, como bem delineado pelo magistrado sentenciante ”a efetiva posse dos demandados (sem oposição) não alcança sequer 04 anos, considerando a data que afirmaram ter iniciado suas posses e a data da propositura desta ação. Tocantemente à contagem do tempo exigido, por meio do acréscimo dos possuidores que antecederam as respectivas posses, não há evidência nos autos se a pessoa de Ezio João Pereira (fl. 120) e Elson Moura (fl. 174) efetivamente tenham exercido posse e por quanto tempo, razão pela qual não encontro respaldo para acolher o pleito da defesa neste particular.” 5. Nesse contexto, somando a circunstância fática que se infere pela produção da prova oral com o acervo documental contido nos autos e, ainda, tendo em vista que em se tratando de ação possessória o que deve ser valorado é a concorrência das posses guerreadas, tem-se que não merece reforma a sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 0002416-83.2017.8.08.0021; Des. Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Publ. 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Em caso de esbulho, o possuidor deverá comprovar (i) a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561, CPC). 2. De acordo com o art. 1.196, do CC, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 3. Já o art. 1.210, do CC destaca que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
4. Feitas tais considerações e trazendo a teoria para o caso concreto, entendo que restou comprovada a posse do apelado. Isto porque, embora o termo particular de doação, por si só, não seja suficiente para comprovar a posse, há outros elementos demonstrando a posse anterior do apelado.
5. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0001170-13.2021.8.08.0021; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE INDIRETA – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Verificando que a prova dos autos demonstra que a requerente logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, anuindo com o ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0003474-12.2016.8.08.0004; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 13/12/2022)

Outrossim, melhor sorte não assiste ao recorrente em relação às benfeitorias, notadamente quando a retenção ou mesmo indenização por tais benesses só seria possível na eventualidade de restar comprovada a posse de boa-fé.
Nesse sentido, vejamos o que preconiza o Código Civil ao tratar da indenização das benfeitorias:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

Dessa forma, a despeito das fotos acostadas (fls. 32 e seguintes; e fls. 118 e seguintes) indicarem realmente a realização de benfeitorias no imóvel, não há nos autos comprovação de que a posse exercida pelo recorrente possa ser considerada de boa-fé.

Isso porque, o artigo 1.201 do mesmo diploma legal indica que a posse de boa-fé se configura quando o possuidor ignora os obstáculos que impedem a aquisição da coisa; isto é, a comprovação da boa-fé do recorrente passaria necessariamente pela comprovação de que não conhecia que o imóvel objeto da controvérsia pertencia a um terceiro.
In verbis
:

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

No caso concreto, a despeito da alegação de que adquiriu o bem no ano de 2012, a narrativa de que comprou o imóvel de 120m2 por apenas R$15.000,00 (quinze mil reais) parece pouco crível, por tratar-se de reduzido valor; o que fragiliza a tese recursal e reforça o sentido decisório que estou a adotar.

Do mesmo modo, a argumentação defensiva de que “
a documentação referente a compra e venda se perdeu
” (fl. 57) corrobora a impossibilidade de atender às pretensões recursais, não sendo possível reconhecer a posse de boa-fé diante da ausência de qualquer documento que embase as teses da parte requerida.

Ainda que seja possível, em tese, reconhecer a posse de boa-fé sem a presença de justo título, as especificidades do caso impedem a referida medida, uma vez que não há prova suficiente de que tenha realmente adquirido o imóvel de forma onerosa ou mesmo que ignorava que se tratava de bem de propriedade de terceiro.

Ora, o registro do imóvel (fls. 11 e seguintes) é claro ao demonstrar que o proprietário do bem é o autor,
VITOR DUARTE SANTOS SILVA
, sendo certo que uma simples consulta ao cartório seria suficiente para que
RUI BATISTA DO NASCIMENTO
soubesse que não poderia residir na localidade.

Acerca da qualidade da posse, a jurisprudência possui precedentes no sentido de que a “
imprudência do comprador afasta a propalada boa-fé
” (TJSP, AC 1007649-63.2018.8.26.0003, 6ª Câmara de Direito Privado, 06.12.2018); de forma que a falta de diligência, por não ter consultado a propriedade registral do imóvel e informações correlatas, afasta a boa-fé do requerido:

APELAÇÃO – Ação de indenização por acessões realizadas no imóvel descrito na petição inicial, em razão da superveniência de sentença exarada em Ação de Rescisão Contratual promovida pela empresa ré contra os vendedores do imóvel, a qual determinou a reintegração da ré na posse do bem "sub judice" – Sentença de improcedência da ação – Inconformismo dos autores, alegando que, restando incontroversa a condição de possuidores de boa-fé do imóvel "sub judice", deve ser acolhido o pedido de indenização – Descabimento –
Caso em que não há se falar em boa-fé dos autores, uma vez que restou incontroverso que a sua posse decorreu de negócio de compra e venda celebrado de forma clandestina com os antigos compradores do imóvel, sem a anuência da empresa ré –
Falta de exigência na apresentação das certidões negativas de praxe
, afigurando-se evidente a má- fé com que se houve o negócio pois, uma breve consulta ao distribuidor local
em nome dos vendedores revelaria a existência de ação de rescisão contratual contra eles promovida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10125529720208260577 SP 1012552-97.2020.8.26.0577, Relator: Heitor Luiz Ferreira do Amparo, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MAQUINÁRIO. COMPRESSOR.
BEM QUE FOI VENDIDO POR QUEM NÃO ERA DONO. POSSE DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. ADQUIRENTE, PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO PEDIU NOTA FISCAL ORIGINAL DO PRODUTO. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE CUIDADO E DILIGÊNCIA. RÉU QUE DEVERIA CONHECER OS VÍCIOS DA POSSE. ENGANO QUE NÃO É ACEITÁVEL
. PLEITO DE AFASTAMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA QUE CUMULOU A AÇÃO, EXPLICOU O PEDIDO E REITEROU EM SEDE DE RÉPLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR - 17ª C. Cível - 0002521-21.2015.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 03.05.2021) (TJ-PR - APL: 00025212120158160017 Maringá 0002521-21.2015.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 03/05/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DIREITO À INDENIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS – INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO INDEVIDAS NO CASO CONCRETO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso se é devido a indenização, pelo autor, das benfeitorias realizadas no imóvel pelo requerido. 2. Nos termos definidos no art. 1.219, do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. 3.
Na espécie, é óbvia a conclusão de que quem invade um imóvel, e logo após a sua entrada venha a construir no local, não possui direito de indenização ou de retenção daquilo que construiu, pois a sua posse é considerada de má-fé.
4. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08350006420138120001 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Ante o
exposto, conheço do recurso interposto por
RUI BATISTA DO NASCIMENTO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que
julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração do autor no imóvel, com perdimento das benfeitorias/acessões sobre o bem, indenizando a ocupação indevida, com desocupação no prazo de 30 (trinta) dias corridos
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2025 às 14:43:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55220629012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.